Tribunal: TJES
Processo: 5000194-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Revisão
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000194-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO RIBEIRO LOPES
AGRAVADO: MILENA DE OLIVEIRA LOPES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE ALIMENTOS – PROVA DO INADIMPLEMENTO – SUBSTITUIÇÃO DOS ALIMENTOS
IN NATURA
POR ALIMENTOS EM PECÚNIA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os alimentos são regidos pela cláusula
rebus sic stantibus
, de forma que permite a revisão da verba sempre que houver modificação na situação fática das partes envolvidas na obrigação. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil.

2.
Havendo prova de que o alimentante não está adimplindo com os alimentos
in natura
arbitrados anteriormente em sentença, correta a decisão do juízo
a quo
que substituiu os alimentos
in natura
por alimentos em pecúnia.

3.
A ausência de prova das alegações trazidas no recurso no sentido de que o não pagamento dos alimentos
in natura
se deu pro liberalidade das partes impedem a reformada da decisão recorrida

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000194-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: EDUARDO RIBEIRO LOPES

AGRAVADA: MILENA DE OLIVEIRA LOPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDUARDO RIBEIRO LOPES
em face da decisão ID nº 4035064 que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos proposta por
MILENA DE OLIVEIRA LOPES (assistida por sua genitora ALCILEI ROCHA DE OLIVEIRA LOPES),
deferiu a liminar para (i) majorar os alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abatido o desconto do INSS e do IRPF e (ii) pagar 50% (cinquenta por cento) do material e uniforme escolar e (iii) 50% (cinquenta por cento) dos medicamentos, mediante receituário médico.

Em suas razões recursais, ID 4035049, o recorrente aduz a nulidade da decisão recorrida, por ser necessária regularizar a representação processual de MILENA DE OLIVEIRA LOPES que atingiu a maioridade em 17/10/22.

Salientou, ainda, que a necessidade alimentar deixa de ser presumida quando o alimentando atinge a maioridade e que não há prova da necessidade da alimentada.

Outrossim, afirma que a então menor foi transferida para uma escola pública, com a concordância da genitora da menor, em razão da drástica redução de renda decorrente da pandemia do corona vírus. Não obstante, o agravante afirma ter pago um curso pré-vestibular particular para sua filha no período.

Sustenta, ainda, que as aulas de hidroginástica foram interrompidas por vontade própria da alimentada.

Salienta, por fim, que sua situação financeira se alterou desde a sentença que arbitrou os alimentos, não possuindo condições de arcar com os 20% (vinte por cento) arbitrados pelo Juízo
a quo,
uma vez que auxilia o sustento de sua filha mais velha e dois netos, além de seu próprio lar e um filho proveniente de um novo relacionamento que conta com 10 (dez) anos.

Pugna, mesmo tendo a sua filha atingido a maioridade, pela manutenção da obrigação alimentar fixada anteriormente, qual seja, 10% (dez por cento), o custeio do plano de saúde e plano odontológico, além dos gastos farmacêuticos, tendo em vista que a agravada já concluiu seus estudos.

Decisão ID 4143067 em que indeferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 4191186 em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça deixando de intervir no feito em razão de ter a agravada atingido a maioridade no curso da demanda.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Revisão de Alimentos ajuizada por
MILENA DE OLIVEIRA LOPES (assistida por sua genitora ALCILEI ROCHA DE OLIVEIRA LOPES)
visando a majoração dos alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do ora recorrente, sob o argumento de que o genitor da então menor não estava arcando com uma parte da verba alimentar fixada em sentença.

Na sentença que arbitrou os alimentos ficou consignado que o genitor pagaria 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos, incidentes sobre o 1/3 de férias, o 13º salarial e demais verbas trabalhistas, além do pagamento
in natura
de escola particular, transporte escolar, aula de hidroginástica, plano de saúde e odontológico, além dos gastos farmacêuticos.

Ao ajuizar a demanda, a menor indicou que seu genitor não estava arcando com as despesas
in natura,
de modo que requereu a majoração do percentual incidente sobre o salário do genitor.

E, como dito, o Juízo
a quo
deferiu a liminar para (i) majorar os alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abatido o desconto do INSS e do IRPF e (ii) pagar 50% (cinquenta por cento) do material e uniforme escolar e (iii) 50% (cinquenta por cento) dos medicamentos, mediante receituário médico.

Calha registrar que
a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018, Destaquei).

Saliento, nessa senda, que
a alegação de que a agravada completou seus 18 (dezoito) anos não foi objeto de análise na decisão liminar, mormente porque o ato judicial foi proferido antes da data em que a recorrida atingiu a maioridade.

Com efeito, a decisão, ao ser proferida, adotou correta compreensão acerca das necessidades presumidas de alimentos da então menor à época e a devolutividade do presente recurso se restringe a tal pronunciamento.

Ademais, a alegação de nulidade de representação processual deve ser direcionada ao juízo de origem, uma vez que, por se tratar de fato posterior ao ato jurisdicional, não foi objeto de conhecimento do julgador quando do proferimento do ato recorrido e, portanto, também não se trata de matéria atingida pelo efeito devolutivo do recurso.

Quanto ao término do ano letivo e, naturalmente, da conclusão do ensino médio pela agravante, tal evento,
mais uma vez
, é posterior a decisão recorrida e, por isso, deve ser levado ao conhecimento do Magistrado de origem antes de sua análise pelo E. TJES, sob pena de supressão de instância.

Ultrapassada essas questões, a princípio observo que nem todas as obrigações alimentares
in natura
foram descumpridas pelo ora agravante, uma vez que ele manteve o plano de saúde e odontológico da menor.

No que diz respeito a retirada da infante da escola particular por consenso dos genitores, bem como a saída voluntária dela da hidroginástica a matéria é controversa, já que a agravada impugna especificamente a questão, de modo que seu acolhimento demandaria a existência de provas que confirmassem a alegação deduzida no recurso, o que não foi produzido pelo agravante.

Em se tratando de revisão de alimentos, é necessário verificar a efetiva prova da modificação da situação econômica do alimentante ou do alimentando, de maneira a manter o equilíbrio entre o binômio da possibilidade e necessidade, como disciplina o Código Civil Brasileiro,
in verbis
:

Art. 1699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Nesse sentido o Colendo STJ se manifesta, conforme demonstram os precedentes colacionados na parte que nos interessa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTADA. REVISÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS ACOLHIDOS PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 535 do Código de Processo Civil/73, pois o Tribunal de origem emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre a matéria, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. A eg. Corte Estadual entendeu por exonerar o pagamento de alimentos com esteio nos elementos de prova constantes dos autos, enfatizando a observância do binômio necessidade/possibilidade, notadamente a alteração da situação financeira da alimentada.
Nesse contexto, a alteração desse entendimento, tal como pretendida, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1552347/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 28/04/2017). grifei.

_____________________

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002
. 2. A variabilidade ou possibilidade de alteração que caracteriza os alimentos, e que está prevista e reconhecida no referido art. 1.699, não diz respeito somente à possibilidade de sua redução, majoração e exoneração na mesma forma em que inicialmente fixados, mas também à alteração da própria forma do pagamento sem modificação de valor, pois é possível seu adimplemento mediante prestação em dinheiro ou o atendimento direto das necessidades do alimentado (in natura), conforme se observa no que dispõe o art. 1.701 do Código Civil/2002.

3. Nesse contexto, a ação de revisão de alimentos, que tem rito ordinário e se baseia justamente na característica de variabilidade da obrigação alimentar, também pode contemplar a pretensão de modificação da forma da prestação alimentar (em espécie ou in natura), devendo ser demonstrada a razão pela qual a modalidade anterior não mais atende à finalidade da obrigação, ainda que não haja alteração na condição financeira das partes nem pretensão de modificação do valor da pensão, cabendo ao juiz fixar ou autorizar, se for o caso, um novo modo de prestação. 4. Recurso especial provido.

(REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

No caso, a agravada foi capaz de demonstrar que o recorrente não estava adimplindo com o pagamento dos alimentos
in natura
, dando ensejo a prolação da decisão que determinou a majoração dos alimentos arbitrados em pecúnia em substituição dos alimentos
in natura.

E, como mencionado, o agravante não demonstrou que o inadimplemento por ele praticado devia-se a situação de mútuo acordo entre as partes, de modo que não há razão para o acolhimento de sua pretensão recursal.

Ademais, ainda que tal prova fosse possível, deve-se ponderar que não caberia ao devedor alterar unilateralmente os alimentos, mormente porque a beneficiária, à época, era menor de idade e os alimentos foram fixados judicialmente.

Em arremate, saliento que o C. STJ possui entendimento no sentido de que o devedor não pode alterar unilateralmente a forma da prestação da obrigação estabelecida em decisão judicial, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PRESTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Em regra, "não se admite a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas in natura,
porque não é possível a alteração unilateral pelo devedor da forma de prestação da obrigação estabelecida na decisão judicial" (HC 297.951/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe de 29/09/2014).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou o conjunto probatório dos autos para concluir que não se verifica a excepcionalidade a possibilitar a compensação da pensão alimentícia com a parcela paga in natura. Alterar tal conclusão demandaria nova análise da prova dos autos, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.166.974/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.), grifei.

Posto isto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)